Tribunal: TJDFT
Processo: 0705090-92.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0705090-92.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALVARO DOS REIS COSTA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Cumprimento de Sentença ajuizado por ALVARO DOS REIS COSTA em face do DISTRITO FEDERAL E OUTRO objetivando o cumprimento de decisão liminar proferida na Ação Popular no 0705090-92.2018.8.07.0018 que determinou que o Distrito Federal e a AGEFIS executassem a interdição do estabelecimento comercial denominado “Smoke Prime”, sob pena de multa diária. Compulsando-se os autos, observa-se que o cumprimento de sentença foi proposto em face do DISTRITO FEDERAL e LUCAS GUIMARÃES DE QUEIROZ E SILVA, segundo a petição de ID 49187227. Assim, retifique-se a autuação e intime-se o apelado LUCAS GUIMARÃES DE QUEIROZ E SILVA para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 19 de setembro de 2023 16:21:29. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador